Tribunal: TJSP
Processo: 1001619-11.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Invasão de contas na plataforma Mercado Pago e aquisição de moeda virtual. Transferência indevida de valores. Responsabilidade da plataforma. Risco da atividade. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
- Relação de consumo. Serviços prestados sem a segurança e a qualidade impostas por

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Invasão de contas na plataforma Mercado Pago e aquisição de moeda virtual. Transferência indevida de valores. Responsabilidade da plataforma. Risco da atividade. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
- Relação de consumo. Serviços prestados sem a segurança e a qualidade impostas por lei. Fornecedor que não comprovou excludentes de ilicitude previstas no art. 14 CDC. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar bem delineado.
- Danos materiais configurados. Documentos comprobatórios dos danos patrimoniais decorrentes da fraude. Transferência indevida de valores.
- Danos morais configurados. Ineficiência dos mecanismos internos de segurança do réu que afrontou direitos de personalidade, inclusive quanto a sigilo de dados e segurança. Quantum reparatório a título de dano moral fixado com acerto em primeiro grau em R$ 8.000,00. Descabida a redução pretendida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.